Tribunal: STJ
Processo: 1500367-05.2018.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893274 - SP(2025/0105486-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C A L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 283 do STF e
7 do STJ, e o agravante não impugnou especificamente esses fundamentos, o que impede
o conhecimento do agravo regimental.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja clara e suficiente
para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados na decisão agravada, o que não
ocorreu no caso em análise.
5. A aplicação da Súmula 182 do STJ, por analogia, reforça a inviabilidade do agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não pode ser conhecido quando o agravante
não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A impugnação
deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados na
decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Documento eletrônico VDA56575785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: aeda2ff3-1abf-4bd9-a5b0-ccd86d1f5177

STJ,
, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp 2.345.944/SP
27.09.2023; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.198.230/DF
Turma, DJe de 25.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: aeda2ff3-1abf-4bd9-a5b0-ccd86d1f5177

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893274 - SP(2025/0105486-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C A L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 283 do STF e
7 do STJ, e o agravante não impugnou especificamente esses fundamentos, o que impede
o conhecimento do agravo regimental.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja clara e suficiente
para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados na decisão agravada, o que não
ocorreu no caso em análise.
5. A aplicação da Súmula 182 do STJ, por analogia, reforça a inviabilidade do agravo
que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56575782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: e6e29bb9-b587-4d11-a659-d70a39c5662a

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não pode ser conhecido quando o agravante
não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A impugnação
deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados na
decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp 2.345.944/SP
27.09.2023; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.198.230/DF
Turma, DJe de 25.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C A L contra decisão da minha
relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na decisão agravada, constante às fls. 1405-1406, constou que a parte
agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não afastou adequadamente os
óbices das súmulas 283 do STF e 7 do STJ, utilizados pela Corte de origem para
fundamentar a inadmissão do apelo nobre.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:
"Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por C
A L à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal. É o relatório.
Documento eletrônico VDA56575782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: e6e29bb9-b587-4d11-a659-d70a39c5662a

Decido. Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 283/STF
e
.
Súmula 7/STJ Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos. Nos termos do
III,
art. 932,
do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta
art. 253,
Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973
RENOVADO PELO NOVO CPC,

ART. 932. 1. No tocante à
admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal
como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que
foi reiterado pelo novel CPC, em seu

art. 932. 2. A decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4.
Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
, que veda o
art. 1.042,
CPC/2015
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC. 5. Embargos de divergência não providos.
,
(EAREsp 746.775/PR
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.) Ressalte-se que,
em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
Documento eletrônico VDA56575782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: e6e29bb9-b587-4d11-a659-d70a39c5662a

sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ Ante o
exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do Agravo em Recurso Especial."
Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial diante da ausência de impugnação
adequada de todos os fundamentos suficientes para garantirem a manutenção do julgado.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, tendo em vista que limitou-se a
repetir as razões do agravo em recurso especial, sem atacar, especificamente, o
argumento erigido pelo Tribunal que explicitamente afirmou que a matéria não foi objeto
de debate nas razões da apelação, a demonstrar a ocorrência de preclusão.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
e
AREsp n. 2.345.944/SP
27/9/2023
AgRg no
, Quinta Turma, da minha relatoria, DJe de
AREsp n. 2.198.230/DF
25/8/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:10
Código de Controle do Documento: e6e29bb9-b587-4d11-a659-d70a39c5662a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0105486-9
AREsp 2.893.274 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003670520188260006 15005325220188260006 15047127620188260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: D F S DA S
CORRÉU
: J H B DA S
CORRÉU
: J W J L
CORRÉU
: V S DE S G
CORRÉU
: E C DE V S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C A L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551584522105<614@
2025/0105486-9 - AREsp 2893274 Petição : 2025/0049170-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:12
Código de Controle do Documento: C90E16F5-C869-488E-BABA-D6E4D3EA7711